Tribunal: STF
Processo: RHC 228174
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Análise da distribuição. Pleito de redistribuição por prevenção. Processo justificador. Ressalva do art. 69, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incidência. Livre distribuição mantida.



    Vistos etc.



    1. Suscitada pela defesa, no bojo do agravo regimental interposto, a prevenção do Ministro Dias Toffoli, a Ministra Cármen Lúcia - Relatora submete a distribuição do presente feito à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “1. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.5.2023, por Marcelo Tavares, atuando em causa própria, contra decisão de minha relatoria, pela qual, em 24.5.2023, foi negado seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 228.174/RJ, nos seguintes termos:



    ...



    2. Nas razões deste agravo, a defesa, na primeira oportunidade em que se apresentou após a distribuição do processo, requereu em preliminar a anulação da decisão pela qual negado seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 228.174/RJ. Pediu a redistribuição ao Ministro Dias Toffoli, por prevenção ao Habeas Corpus n. 191.167/RJ, com fundamento no parágrafo único do artigo 6º da Resolução n. 706/2020 deste Supremo Tribunal, antes da preclusão prevista no § 6º do artigo 67 do Regimento Interno, nestes termos:



    ‘O presente Recurso em Habeas Corpus foi distribuído para V.Exa. de forma livre conforme se extrai da certidão de distribuição constante nos autos. 



    2 - Todavia, salvo melhor juízo, e à luz do que dispõe o artigo 6º, parágrafo único, da Resolução n. 706, de 15 de outubro de 2020, há prevenção deste RHC com o Habeas Corpus n. 191.167, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja questão versa sobre o processo de 1º grau cuja impugnação se pretende no recurso ora em trâmite. 



    3 - Eis o que rege o artigo 6º: Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único: A homologação do pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracteriza a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos. 



    4 - Desta forma, tendo em consideração a primeira oportunidade de o recorrente se manifestar nos presentes autos, afirma-se que o dispositivo regimental acima transcrito atrai prevenção para o Ministro que prolatou a r. decisão no Habeas Corpus 191.167, vez que tratou sobre questão oriunda do mesmo processo que ora se defende a atipicidade da conduta do agravante, levando em consideração a vigência da Resolução n. 706 que trouxe novas regras ao sistema de distribuição. 



    5 - Pelo fio do exposto, entende o agravante que acolhida a presente prejudicial de mérito, a r. decisão que negou seguimento ao RHC deverá ser anulada, redistribuindo-se o presente recurso ante a ocorrência da prevenção, o que será doravante requerido’ (fls. 2-3, e-doc. 72).



    3. Em 17.5.2023, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 228.174/RJ veio-me por distribuição livre. O Ministro Dias Toffoli, em 13.10.2020, já tinha analisado questão relacionada à mesma ação penal no Habeas Corpus n. 191.167/RJ, a ele negando seguimento. Consta dessa decisão:



    ...



    4. O art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal prevê que “serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal” (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7.8.2009).



    5. Dispondo sobre “o aprimoramento da segurança e transparência na distribuição de processos no Supremo Tribunal Federal”, foi editada a Resolução/STF n. 706/2020, ratificando-se a orientação regimental do art. 77-D, reforçando-se a necessidade de observância da prevenção de processos vinculados por conexão ou continência:



    “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. 



    Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    6. Pela necessidade de verificar-se a ocorrência de uma das situações elencadas na previsão do art. 7º da Resolução n. 706/2020, no sentido de que, no caso de “eventual dúvida, omissão ou divergência na distribuição de processos e a detecção de tentativa de burla à aleatoriedade do sistema serão comunicadas e resolvidas pelo Presidente da Corte, mediante decisão fundamentada”, deve este agravo regimental ser enviado à Presidência para análise de eventual prevenção. 



    7. Pelo exposto, remetam-se os presentes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para exame da questão posta neste processo relativamente à prevenção.” (edoc. 74, destaquei)



    É o relatório.



    Decido.



    2. A distribuição comum ou livre, levada a efeito no presente caso, consubstancia regra geral, cumprindo adotar a distribuição por parâmetro tão somente nas hipóteses em que haja a incidência dos preceitos regimentais e legais específicos.



    3. Na dicção do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”, ressalva que incide na espécie, uma vez anterior e definitivamente assentada, no processo justificador da cogitada prevenção — o HC 191.167 —, a inviabilidade do exame aprofundado de provas para atender, na sede mandamental, à pretensão do impetrante.



    4. Evidenciada, ademais, a distinção entre as matérias de fundo versadas no HC 191.167 e neste recurso ordinário, a saber, debate sobre a dosimetria da pena e a atipicidade da conduta, respectivamente, o que traduz inexistente mera repetição — ou propositura múltipla — de ação ou recurso, circunstância integrante do suporte fático do parágrafo único do art. 6º da Resolução nº 706/2020 da Presidência desta Casa (“A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”).



    Ante o exposto, mantenho a livre distribuição.



    À Secretaria Judiciária, a fim de que sejam os autos devolvidos à Ministra Relatora. 



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente